Tribunal: STF
Processo: HC 224934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.2.2023 por Juan César de Oliveira Leite e outros, advogados, em benefício de Rafael Costa Freitas Ramos ou Rafael Costa Freitas de Ramos, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2023, denegou o Habeas Corpus n. 794.586/RJ, mas concedeu habeas corpus de ofício “para fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo a pena do Paciente para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 6, e-doc. 7).



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e corréu condenados, em 20.7.2022, pelo juízo da Quadragésima Terceira Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0095693-37.2022.8.19.0001) às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante negou aos réus o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 18 de abril de 2022, por volta das 17h35min, na Rua Codorna, 44, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ, o DENUNCIADO JOSÉ HENRIQUE COSTA, livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com elementos da facção criminosa conhecida como Terceiro Comando Puro, TCP, trazia consigo, transportava e entregava, com vistas ao comércio ilícito de drogas, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame prévio de entorpecente e/ou psicotrópico de fls. 13/14, consistente em: 25,10g (vinte e cinco gramas e dez centigramas), peso líquido total de pó branco, distribuídos em 34 sacolés, confeccionados com plástico incolor e transparente, fechados por nó próprio, possuindo etiqueta com a impressão: ‘TCP 100% PRAZER MULHER DO BRABO R$20,00’, identificado como Cocaína (Pó). 



    No dia 18 de abril de 2022, por volta das 18h20min, na Rua Caldas, 243, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ, o DENUNCIADO RAFAEL COSTA FREITAS RAMOS, livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com elementos da facção criminosa conhecida como Terceiro Comando Puro, TCP, trazia consigo, transportava e entregava, com vistas ao comércio ilícito de drogas, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame prévio de entorpecente e/ou psicotrópico de fls. 10/11, consistente em: 



    a) 33g (trinta e três gramas), peso líquido total de erva seca prensada, embalada em 12 tabletes (tiras), envoltas com filme plástico de PVC, incolor e transparente, possuindo etiqueta com a impressão: ‘TCP RACHA CÔCO DO ACARI R$10,00’, identificada como Cannabis sativa L. (‘MACONHA’). 



    b) 32,76g (trinta e dois gramas e setenta e seis centigramas), peso líquido total de pó branco, distribuídos em 84 sacolés, confeccionados com plástico incolor e transparente, fechados por nó próprio, possuindo etiqueta com a impressão: ‘PANCADÃO R$5,00’, identificado como Cocaína (Pó). 



    Nesse passo, em data ainda não determinada, porém até às 17h55min e 18h20min, do dia 18 de abril de 2022, os DENUNCIADOS, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios entre si e com elementos não identificados do grupo paramilitar conhecido como ‘BONDE DO ZINHO’, o qual estaria associado à facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro, (TCP), associaram-se a fim de praticarem, de forma reiterada ou não, crimes de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, especialmente na região do Magali e Vila Nova. 



    De acordo com o auto de prisão em flagrante, os policiais civis CARLOS JOSÉ BATISTA DA SILVA e MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO, tomaram ciência, através de uma operação policial iniciada nos autos do Inquérito Policial nº 035-02067/2022, que os denunciados estariam realizando a mercancia de entorpecentes através da modalidade delivery, nas imediações da Rua Codorna, 44 e na Rua Caldas, 243, ambas em Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. 



    Segundo o que restou apurado na investigação, os denunciados se utilizavam do veículo Hyundai, modelo HB20, de cor prata, placa LRQ-6E43 e do automóvel Fiat, modelo Punto, de cor preta, placa KRL-2G36, bem como do aplicativo de mensagens WhatsApp, o qual se encontrava instalado nos telefones celulares nº (21) 96445-4379 e (21) 96572-8755, para ajustarem o preço, a quantidade de droga, a data e o local de entrega do entorpecente. 



    Munidos dessas informações, o Delegado Titular do Núcleo de Inteligência e Operações do GIC determinou que os citados policiais diligenciassem até os endereços indicados para averiguarem estas informações. 



    Seguindo a determinação da autoridade policial, a equipe dos policiais CARLOS e MARIA diligenciou até a Rua Codorna, 44, local no qual presenciou o denunciado JOSÉ HENRIQUE COSTA, que se encontrava em via pública, realizando a entrega de entorpecente para um usuário de drogas que se encontrava no local. 



    Naquela oportunidade, os agentes realizaram a abordagem do denunciado JOSÉ, mas não conseguiram deter o usuário, o qual teria se evadido em sentido contrário ao da guarnição. Em seguida, os agentes efetuaram a revista pessoal do denunciado JOSÉ, ocasião em que arrecadaram em sua posse 1 (um) saco, no qual estavam 84 (oitenta e quatro) papelotes de Cocaína e 12 (doze) trouxinhas de Maconha. 



    Após cerca de vinte minutos da realização da prisão em flagrante do denunciado JOSÉ, já na Rua Caldas, 243, que se localiza cerca de duzentos e cinquenta metros da Rua Codorna, os agentes efetuaram a abordagem do denunciado RAFAEL COSTA, o qual trafegava de carro pela via para realizar a entrega de entorpecentes.



    Naquela ocasião, os agentes procederam a revista pessoal do denunciado RAFAEL e arrecadaram em sua posse de 1 (um) saco contendo 34 (trinta e quatro) papelotes de Cocaína. Nesse momento, o citado denunciado confirmou aos agentes que conhecia o denunciado JOSÉ e que ambos estariam comercializando entorpecentes sob o comando do grupo paramilitar ‘Bonde do Zinho’, o qual estaria associado à facção criminosa denominada como ‘TCP’. 



    Em razão disso, os agentes efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e os encaminharam até a Delegacia. 



    Dessa forma, estão os Denunciados incursos nas penas dos artigos 33, caput e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006” (fls. 2-5, e-doc. 11 do Habeas Corpus n. 216.692, de minha relatoria). 



    3. Em 15.12.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento aos apelos defensivos, “para absolver os acusados pelo delito do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, do que decorre o redimensionamento da reposta penal dos réus em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, bem como para abrandar o regime prisional de ambos os acusados para o semiaberto, mantendo-se, no mais a r. sentença” (fl. 41, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROVA FIRME DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL COM DIVISÃO DE TAREFAS INERENTE À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM RAZÃO DA MAIOR LESIVIDADE DA COCAÍNA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PORÉM COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DA APLICAÇÃO DO SURSIS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O INTERMEDIÁRIO. 



    1) Descabida a alegação de ilicitude da prova ao argumento de quebra da cadeia de custódia, diante da suposta falta de elementos de convicção colhidos em Inquérito Policial diverso, pois a teor do artigo 158-A do CPP, a quebra de custódia da prova consiste no rastreamento das fontes da prova, tais como se fossem elementos probatórios colhidos de forma encadeada. Na espécie, ao sustentar tal tese, as defesas limitam-se a especular acerca da fragilidade dos indícios de autoria, o que constitui argumentação relativa ao mérito da ação penal e em nada afeta o exame da imputação contida nos autos em análise, já que a condenação dos acusados está lastreada na prova produzida no curso da persecução penal, mormente em prova testemunhal, produzida na fase inquisitorial e em juízo, de forma absolutamente válida. Precedentes.



    2) Segundo consta dos autos, policiais civis tomaram ciência através de denúncia anônima, oriunda dos próprios usuários de drogas da região, que indivíduos estariam realizando a mercancia de entorpecentes através da modalidade ‘delivery’. Ao diligenciarem no primeiro endereço, os policiais fizeram campana até identificarem o veículo e a placa indicadas nas informações anônimas, ocasião em que abordaram o acusado José na direção de seu veículo, em cujo interior foram arrecadados 33g de maconha, acondicionados em 12 tabletes (tiras), com a inscrição ‘TCP Racha Côco do Acari R$10,00’, e 32,76g de cocaína, distribuídos em 84 ‘sacolés’, com a inscrição ‘Pancadão R$5,00’. Na sequência, os agentes da lei rumaram até o segundo endereço, também em Campo Grande, e utilizando-se da mesma estratégia lograram êxito em identificar o outro veículo, oportunidade em que arrecadaram no interior do automóvel pilotado pelo réu Rafael 25,1g de cocaína, distribuídos em 34 ‘sacolés’, com a inscrição ‘TCP 100% Prazer Mulher Brabo R$20,00’. No total, foi arrecadada com os acusados a quantia de R$ 1.496,00 (mil quatrocentos e noventa e seis) em diversas notas.



    3) Comprovadas a materialidade do crime de tráfico de drogas, através do respectivo laudo técnico, e a autoria, pela palavra de testemunhas idôneas, inarredável a responsabilização dos autores pelo tráfico. É cediço que a validade do depoimento policial como meio de prova e sua suficiência para o embasamento da condenação já se encontram assentadas na jurisprudência, conforme se extrai do teor do verbete nº 70 da Súmula desta Corte.



    4) O crime de tráfico de entorpecente não exige para sua configuração a venda da substância entorpecente a terceiros ou a prova flagrancial do comércio ilícito. Precedentes.



    5) Nada há nos autos a comprovar o vínculo de estabilidade e permanência necessário à configuração do delito associativo, na medida em que a carência probatória não pode ser suprida com admissões informais, sem a leitura das garantias constitucionais. Assim, diante da ausência de provas robustas a apontar a conduta de associação para o tráfico praticada pelos apelantes, incide, in casu, os princípios do in dubio pro reo e favor rei, impondo-se a absolvição de ambos os recorrentes em relação a essa imputação.



    6) Os apelantes fazem jus à minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que se trata de réus primários, não restando caracterizada sua dedicação à atividade criminosa ou à organização criminosa. Precedentes.



    7) A maior potencialidade lesiva da cocaína se revela como elemento idôneo a justificar a exasperação da pena-base. Precedentes.



    8) Na terceira etapa dosimétrica, de rigor a aplicação da fração mínima pelo reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (1/6), haja vista se tratar de tráfico destinado a distribuir exorbitante quantidade de drogas pela cidade, o que torna o delito muito mais grave e de maiores consequências. Precedentes.



    9) Tendo em vista o quantum de pena estabelecido, em crime praticado sem violência ou grave ameaça, e a primariedade técnica dos réus, abranda-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, a teor do contido no art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal. Precedente.



    10) Se a reprimenda restou fixada em patamar superior a 4 anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, à luz dos artigos 44, inciso I, e 77, caput, ambos do Código Penal. Precedentes.



    11) Registre-se que a detração do tempo da custódia cautelar na espécie seria irrelevante, tendo em conta que a pena permaneceria em patamar superior a 4 anos, o que não alteraria o regime prisional semiaberto fixado nessa instância. Precedente.



    12) Por fim, restou devidamente fundamentada a negativa ao direito de apelar em liberdade, estando o decisum em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. Precedente. Parcial provimento dos recursos defensivos” (fls. 1-3, e-doc. 3). 



    4. A defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 24.1.2023. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de origem, pelo qual parcialmente providos os apelos defensivos, impetrou-se o Habeas Corpus n. 794.568/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2023, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem, mas concedeu habeas corpus de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando a reprimenda definitiva imposta ao paciente para quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Esta a ementa do julgado:



     “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO” (fl. 1, e-doc. 7). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que, “não obstante a autoridade coatora tenha concedida a ordem de ofício, e redimensionado a pena do paciente para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, fixou regime inicial semiaberto de maneira incorreta” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Asseveram que, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/4/2022, ou seja, há 10 (dez) meses. Nesse sentido, computado o período da prisão provisória (10 meses), nos termos do art. 387, § 2º do CPP, o paciente faz jus ao regime inicial aberto, e não semiaberto, considerando o patamar inferior a 4 anos (3 anos e 2 meses), bem como a sua primariedade (art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP). Sendo assim, é imperiosa a concessão da ordem, a fim de modificar o regime inicial do paciente para o aberto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que “a prisão cautelar é incompatível com o próprio regime inicial de cumprimento de pena, haja vista que a pena remanescente do paciente correspondente a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, sendo a segregação, portanto, inadequada. Assim, as cautelares alternativas são suficientes e adequadas para assegurar o devido processo legal, pois além dos argumentos esposados, o paciente é primário, e possui residência fixa” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, resta evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, motivo pelo qual postula os impetrantes seja conhecido o presente habeas corpus para: 



    1) Conceder a medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    2) No mérito, requer seja provido o presente habeas corpus, a fim de modificar o regime inicial do paciente para o aberto, considerando a detração de 10 (dez) meses, expedindo-se o competente alvará de soltura” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2023, denegou o Habeas Corpus n. 794.586/RJ, mas concedeu habeas corpus de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando a reprimenda definitiva imposta ao paciente para quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    10. A controvérsia sobre a detração do tempo de prisão provisória e pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão também não foi analisado na decisão impugnada. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de sua atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    11. Expedida a guia de execução, se considerar conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 



    II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    12. Quanto à alegação de incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção da custódia preventiva, razão jurídica assiste, em parte, aos impetrantes. 



    13. Embora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Apelação Criminal n. 0095693-37.2022.8.19.0001) tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, manteve a custódia cautelar determinada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Julgados deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício para o específico e único fim de determinar a compatibilização do regime imposto na apelação criminal e aquele no qual está o paciente custodiado. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no acórdão pelo qual julgado o apelo defensivo, e assegurar sejam cumpridas as particularidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Considerando-se que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado, determinada na sentença condenatória.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Quadragésima Terceira Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0095693-37.2022.8.19.0001) providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na apelação criminal, acentuando que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quadragésima Terceira Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0095693-37.2022.8.19.0001), à Desembargadora Suimei Meira Cavalieri, Relatora da Apelação Criminal n. 0095693-37.2022.8.19.0001, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e à Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 794.586, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora